Tribunal: TJMT
Processo: 1074162-66.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1074162-66.2025.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO – VALORAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.
Não há nulidade por julgamento extra petita quando o acórdão analisa e decide a controvérsia dentro dos limites objetivos delineados na inicial, com adequada subsunção jurídica dos fatos.
Inexiste contradição quando o julgado reconhece a existência de cláusula contratual com condição suspensiva, mas afasta sua aplicação diante da rescisão unilateral promovida pela parte que inviabilizou o implemento da condição, incidindo o art. 129 do Código Civil.
A valoração dos termos de quitação e demais provas constantes dos autos foi realizada de forma expressa e fundamentada, não se configurando omissão pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074162-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO

VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATEUS AUGUSTO LEITE OCAMPOS - CPF: 044.186.121-06 (ADVOGADO), MATEUS AUGUSTO LEITE OCAMPOS - CPF: 044.186.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO – VALORAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA –
MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

Não há nulidade por julgamento extra petita quando o acórdão analisa e decide a controvérsia dentro dos limites objetivos delineados na inicial, com adequada subsunção jurídica dos fatos.

Inexiste contradição quando o julgado reconhece a existência de cláusula contratual com condição suspensiva, mas afasta sua aplicação diante da rescisão unilateral promovida pela parte que inviabilizou o implemento da condição, incidindo o art. 129 do Código Civil.

A valoração dos termos de quitação e demais provas constantes dos autos foi realizada de forma expressa e fundamentada, não se configurando omissão pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1074162-66.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 358058874) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do banco para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade no montante de R$
12.000,00
(doze mil reais), e negou provimento ao recurso da parte autora.

O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por possuir caráter
extra petita
, uma vez que teria se afastado dos limites objetivos da causa ao conferir natureza revisional não pleiteada e ignorar que a pretensão inicial limitava-se à remuneração por eventual êxito.

No mérito propriamente dito, alega que o acórdão fundamentou-se em premissa fática equivocada ao classificar a avença como contrato de risco, omitindo-se sobre a natureza híbrida do pacto que prevê pagamentos por etapas independentes de sucesso.

Aponta contradição quanto à existência de cláusula de condição suspensiva para o recebimento de valores sobre o crédito recuperado, sustentando que tal condição não foi implementada, além de alegar omissão grave na valoração das provas, especificamente quanto aos termos de quitação e renúncia expressa firmados pelo escritório até dezembro de 2019, que atenderiam aos requisitos do artigo 320 do Código Civil.

Defende a inadequação da ação de arbitramento diante da existência de contrato escrito e quitação mútua, sustentando que o valor fixado é desproporcional à baixa complexidade dos serviços prestados no período não quitado.

Por fim, menciona a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça determinando que este Tribunal se manifeste expressamente sobre os termos de quitação e as etapas contratuais em lides idênticas envolvendo as mesmas partes.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e o prequestionamento da matéria (Id. 359670391).

Em contrarrazões, a parte embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
aduz
que o recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa indevida de rediscutir o mérito de questões já decididas.

Argumenta que a omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar o acolhimento de aclaratórios não restaram demonstradas, visto que o embargante teria formulado alegações genéricas em face de quase todas as teses da contestação, utilizando o recurso como se fosse um novo julgamento da causa.

Defende que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia e que a rediscussão de fundamentos jurídicos ou do conjunto probatório é inviável pela via eleita.

Sustenta, ainda, que a conduta da instituição financeira evidencia propósito procrastinatório e afronta os princípios da boa-fé processual e da cooperação, devendo o expediente ser coibido para preservar a celeridade do processo.

Requer o não conhecimento ou a rejeição integral dos embargos, com a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme o artigo 1.026, § 2o, do CPC (Id. 361923854).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO, COMPLEXIDADE DAS DEMANDAS, LOCAL DA PRESTAÇÃO E ESTÁGIO PROCESSUAL DOS FEITOS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a sentença aprecia a controvérsia dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que existente cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de delimitação objetiva da contraprestação relativa ao período final da contratação, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial.

Em ações de arbitramento de honorários contratuais, a fixação da verba não se vincula, necessariamente, à aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, devendo o magistrado observar critérios qualitativos relacionados à extensão do labor profissional, à complexidade das demandas, ao local da prestação do serviço e ao estágio processual dos feitos.

Adequada a substituição do percentual fixado na origem por arbitramento por equidade em quantia certa, suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, afastando-se a pretensão de majoração adicional.
”

O embargante afirma que o acórdão extrapolou os limites da lide ao conferir natureza revisional ao processo. Contudo, não assiste razão ao banco.

A ação de arbitramento de honorários é a via processual adequada para fixar a remuneração proporcional ao trabalho realizado quando ocorre a resilição unilateral do mandato, independentemente de pedido de nulidade de cláusulas. O arbitramento judicial decorre da lei (art. 22, § 2o, do EOAB) e visa evitar o enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em julgamento fora do pedido.

O embargante argumenta que o contrato prevê diversas etapas de pagamento (adiantamento por volumetria, atos processuais etc.) e que os honorários de êxito seriam apenas uma expectativa sob condição suspensiva (art. 125 do CC), a qual não se implementou por ausência de recuperação do crédito.

O acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

A circunstância de o colegiado ter atribuído determinado valor jurídico à prova documental não caracteriza omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional de valoração probatória.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos suficientes para embasar sua conclusão — o que ocorreu no caso.

Acerca da natureza híbrida do contrato, o acórdão reconheceu que havia previsões de pagamentos por etapas. Entretanto, a existência de pagamentos parciais não afasta o direito à remuneração proporcional pela expectativa de êxito que o causídico detinha ao patrocinar as causas executivas por longo período.

A interpretação defendida pelo embargante de que os honorários de êxito seriam uma condição suspensiva não implementada esbarra no art. 129 do Código Civil, pois o implemento da condição foi obstado pela própria parte a quem desfavoreceria (o Banco), ao rescindir o contrato antes do desfecho das execuções.

O acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

A circunstância de o colegiado ter atribuído determinado valor jurídico à prova documental não caracteriza omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional de valoração probatória.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos suficientes para embasar sua conclusão — o que ocorreu no caso.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

O recurso revela inequívoco caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já decidida sob o rótulo de vício formal, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Por fim, quanto à sucumbência, não há que se falar em omissão ou erro material. O Banco foi vencido no mérito quanto ao dever de pagar o arbitramento, tendo obtido êxito apenas na redução/modificação do critério de cálculo, o que mantém a higidez da distribuição do ônus sucumbencial estabelecida, especialmente considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Inexistindo, portanto, os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, servindo a fundamentação supra para fins de prequestionamento das normas invocadas.

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026